Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No Processo: 0722443-97.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão do d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que nos autos no 0758874-53.2019.8.07.0016, indeferiu o pedido para oitiva judicial de três vítimas de supostos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e determinou o desmembramento do caso em tantas vítimas e ofensores quanto noticiados. Esclarece que o pedido foi formulado em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas proposta pelo Ministério Público, em razão da prática, em tese, de estupro de vulnerável, imputada a G.S.S., J.S., C.A.S. (que atende pelo nome social de C.A.), tios das vítimas, bem como por C.F.C.M. (casado com C.A.), e J.P.S., namorado da avó materna das vítimas, A.C.S., 16 anos, N.S.L., 11 anos e K.S., 6 anos. Apurou-se que os suspeitos teriam cometido abusos sexuais contra as três vítimas, aproveitando-se de sua proximidade e confiança familiar, motivo pelo qual o ora reclamante postulou pela oitiva judicial das menores, o que restou indeferido pelo d. Juízo reclamado. Acrescenta que, após o indeferimento da oitiva das menores e determinação para que o feito fosse desmembrado considerando-se cada um dos crimes cometidos, em tese, por cada agente em relação a cada vítima, pugnou pela suspensão do desmembramento para permitir a oitiva única das vítimas para que o d. Juízo reclamado pudesse analisar, com segurança, se há ou não liame entre os fatos que gerem conexão. Postulou também para que se evitasse a violência institucional que pudesse revitimizar as ofendidas. Asseverou que, por meio de decisão proferida em 08.07.2021, o d. juízo reclamado indeferiu novamente o pedido ministerial, repisando o argumento de que houve o desmembramento dos fatos nos autos de medidas protetivas, com trânsito em julgado, e que não há nos autos liame entre os delitos. Junta cópias da produção antecipada de provas de no 0721908-57.2020.8.07.0016, bem como da decisão proferida nos autos de medidas protetivas de no 0720359-12.2020.8.07.0016. Pontua que, com a presente reclamação, pretende que seja deferido o pedido para a colheita de depoimento especial único das vítimas para que se possa apurar se há ou não liame entre os fatos imputados, de maneira que “o d. juízo reclamado decida com segurança sobre a competência e se evite flagrante violência institucional contra as vítimas”. Diz que as ofendidas são três irmãs, vítimas de abusos sexuais praticados por vários parentes que moram no mesmo local, e que os autos nada esclarecem sobre como se deram os abusos porque as vítimas ainda não foram ouvidas. Defende que somente após a apresentação dos indícios dos fatos e suas circunstâncias é que se poderá definir a competência ou eventual desmembramento dos casos, parcial ou totalmente. Assevera que, nos autos de medidas protetivas 0720359-12.2020.8.07.0016, o d. juízo reclamado concedeu medidas protetivas para todas as vítimas, embora tenha ressalvado que o feito devia ser desmembrado por entender não haver liame entre os fatos, considerando a urgente necessidade de proteção das ofendidas. Argumenta que, nesse cenário, foi requerida a também cautelar e urgente produção de provas para oitiva das menores, evitando-se o excesso de intervenção em sua intimidade, que configura violência institucional pela revitimização, nos termos da Lei no 13.431/2017[1]. Aduz que, caso seja mantida a decisão contra a qual se insurge, ocorrerá abertura de número fabuloso de procedimentos, com intervenções desnecessárias e constrangedoras contra as vítimas, que são 3 (três) e 5 (cinco) suspeitos. Desse modo, alega que por vítima serão abertos cinco novos procedimentos de oitiva antecipada, cinco novos pedidos de medida protetiva e cinco inquéritos policiais, o que multiplicado pelas 3 vítimas, resulta em 45 (quarenta e cinco) novos procedimentos que tramitarão em juízos diversos, sem que se saiba, de antemão, se há conexão entre eles. Destaca que “a não oitiva das vítimas nessa fase tão incipiente gerará dezenas de procedimentos de oitivas antecipadas, inquéritos e medidas protetivas, que significarão diversas intervenções repetitivas na intimidade das vítimas, que terão que prestar vários depoimentos seguidos. Ao final, pode-se chegar à conclusão de que os fatos são conexos e deveriam tramitar em conjunto.”. Requer, liminarmente, a suspensão parcial da decisão de ID 97008511, para determinar a realização de oitiva antecipada das três vítimas indicadas nesta inicial e para sobrestar a instauração de 45 (quarenta e cinco) novos procedimentos, para evitar constrangimento às vítimas, até que elas sejam ouvidas nesse procedimento. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão referida para determinar a produção antecipada de provas, consistente na oitiva das três menores, vítimas dos abusos noticiados. O feito foi instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Eis o teor da decisão combatida, proferida nos autos da medida cautelar de produção antecipada de produção de prova no 0721908-57.2020.8.07.0016: O Ministério Público requereu em 04/06/2020 a instauração de procedimento cautelar para produção antecipada de provas, tendo em vista que segundo noticiado no Boletim de Ocorrência n. 183/2020 – DPCA, as menores A.C.D.S., N.D.S.L. e K.D.S. teriam sido vítimas dos crimes de estupro de vulnerável supostamente cometidos por G. S. D. S., J. D. S., C. A. D. S., tios das vítimas, bem como por C. F. C. D. M. (casado com C.) e J. P. D. S. (namorado da avó paterna das vítimas). Diante disso, pugnou ao ID. 64694664 pela oitiva judicial de A.C.D.S., N.D.S.L. e K.D.S., com a cientificação dos investigados. Entretanto, em 21/05/2020, nos autos n. 0720359-12.2020.8.07.0016 já havia sido determinado por este juízo o desmembramento e redistribuição dos requerimentos de medidas protetivas estranhos ao litígio entre G. S. D. S. contra A.C.D.S., sendo que apenas para o estupro supostamente praticado por G. contra A.C.D.S. firmou-se a prevenção do juízo. Diante disso, foi proferido nos presentes autos despacho ao ID. 65381791, em 15/06/2020, reconhecendo que o presente procedimento de Produção Antecipada de Provas deve também ser desmembrado e distribuído por dependência ao juízo para o qual será distribuído, por sorteio, o requerimento de medidas protetivas ou inquéritos policiais, conforme desmembramento determinado nos autos n. 0720359- 12.2020.8.07.0016. Em 22/06/2021, mais de um ano após proferido o despacho que determinou o desmembramento e distribuição do presente incidente, o Ministério Público formula ao ID. 95337617 requerimento para que seja reconsiderada a determinação de desmembramento, mantendo-se o presente procedimento para oitiva antecipada com as três vítimas. É o sucinto relatório, decido. Cumpre observar que tanto a decisão proferida nos autos 0720359-12.2020.8.07.0016, que determinou o desmembramento e redistribuição dos requerimento de medidas protetivas de urgência, por ausência de liame subjetivo entre as condutas noticiadas nos autos e imputadas aos diversos investigados, quanto o despacho de ID. 65381791 transitaram em julgado, o que implica na anuência do Ministério Público com o que foi decidido. Mesmo que não fosse o caso de se verificar o trânsito em julgado, as decisões anteriores deveriam ser mantidas, pois, conforme já destacado ao ID. 95009638, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de liame entre os delitos em apuração a justificar a conexão entre os diferentes crimes. Frise-se que, para a surpresa deste juízo, a inicial do presente incidente processual, que contempla todos os fatos envolvendo estupro supostamente praticados por todos os familiares das três vítimas, foi distribuída após a decisão nos autos de requerimento de medidas protetivas que determinou o desmembramento daquele feito e firmou a competência deste juízo apenas para apurar a conduta de apenas um requerido em relação a uma das vítimas. Sendo assim, demonstra-se necessário manter a coesão entre o que foi decidido nos autos de requerimento de medidas protetivas e o procedimento adotado nos presentes autos. Ademais, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, a mera possibilidade de vir a ser encontrado algum elemento de conexão para os crimes, tendo em vista que os envolvidos estão no mesmo grupo familiar, por si só, não justifica a prática de atos deste Juízo envolvendo todos os delitos noticiados no BO. 183/2020 – DPCA . Sendo assim, inexistindo previsão legal para que os diferentes crimes de estupro de vulnerável noticiados no BO. 183/2020 – DPCA tramitem no mesmo juízo, ante a ausência de vínculo que os una, INDEFIRO o requerimento ministerial de ID. 95337617 para manutenção desta oitiva antecipada com as três vítimas informadas, permitindo-se que participem de depoimento único, e MANTENHO as determinações anteriores por seus próprios fundamentos. Intime-se. (ID 27246437, págs. 89/90) (Com adaptações e grifou-se). Os documentos colacionados aos autos indicam que, há mais de um ano, foi proferida a decisão que determinou o desmembramento dos feitos nos quais se apuram as condutas imputadas a cinco suspeitos e nos quais seriam vítimas três menores de idade. Ainda da documentação colacionada não se pode averiguar a tempestividade da presente reclamação, eis que não consta a data na qual foi proferida a decisão guerreada. Também não se revela possível a consulta pública ao andamento processual eletrônico da cautelar de produção antecipada de prova de no 0721908-57.2020.8.07.0016, pois se trata de apuração de crime contra a dignidade sexual e, por esse motivo, o feito corre em segredo de justiça. Por outro lado, da decisão constante do ID 27246437, págs. 89/90 e contra a qual o reclamante se insurge, em que pese o d. Juízo reclamado tenha consignado que o Ministério Público apresenta o pedido de produção antecipada de provas após “mais de um ano após proferido o despacho que determinou o desmembramento e distribuição do presente incidente”, deixou de informar se a providência foi cumprida. Em outras palavras, não há informação nos autos acerca do cumprimento do desmembramento determinado ou se já foi promovida a oitiva das menores. Desse modo, ao menos nessa análise de cognição sumária e com base nos parcos documentos colacionados, assiste razão ao Ministério Público e revela-se prudente sobrestar a determinação de desmembramento dos feitos ao menos até que se esclareça se tal providência já foi ultimada. Quanto ao pedido para que seja determinada a oitiva única das menores, é prudente que se aguarde a colheita das informações pelo d. Juízo reclamado pois não é crível que, transcorrido mais de um ano, não tenha sido adotada qualquer providência para investigação dos fatos noticiados, inclusive com a oitiva das ofendidas. Diante do que consta, DEFERE-SE, EM PARTE, A TUTELA PROVISÓRIA para suspender os efeitos de ID 27246437, págs. 89/90, apenas quanto à determinação de desmembramento. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao d. Juízo a quo, que deverá esclarecer o andamento processual atualizado dos autos, nos quais se investiga os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência n. 183/2020 – DPCA, da medida protetiva no 0720359-12.2020.8.07.0016 e da cautelar de produção de prova no 0721908-57.2020.8.07.0016. Deverá ainda esclarecer se as providências para o desmembramento determinado já foram adotadas e quais os números dos processos desmembrados. Por fim, deverá informar as datas em que foi proferida a decisão impugnada e a de intimação do Parquet. Após, tornem os autos conclusos. Intimações necessárias. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).